Tribunal: TCU
Processo: 022.756/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Auditoria na gestão dos recursos públicos federais aplicados nas funções de governo saúde, educação, assistência social, previdência, transportes, urbanismo e habitação, no exercício de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada com o objetivo de, como subsídio à elaboração do relatório e do parecer prévio sobre as contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2025, avaliar a gestão de recursos públicos federais aplicados nas principais funções de governo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fulcro nos arts. 1o, inciso II, 41, inciso II, e 43 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 230, 239 e 250 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério do Planejamento e Orçamento, em articulação com a Casa Civil da Presidência da República e, no que se refere aos sistemas estruturantes de informação, com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que elabore, no prazo de cento e oitenta dias plano de ação com vistas a promover aprimoramento no cumprimento do art. 45 da Lei Complementar 101/2000, que deve contemplar: 9.1.1. metodologia objetiva e padronizada para aferição do atendimento adequado dos projetos em andamento e das despesas de conservação do patrimônio público, com definição de parâmetros de suficiência verificáveis, critérios de priorização entre projetos em andamento e novos projetos, e mecanismos de responsabilização dos órgãos setoriais pelo cumprimento da norma; 9.1.2. o aperfeiçoamento do relatório a ser encaminhado com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, de modo a incluir, por órgão responsável, estimativas consolidadas das necessidades financeiras para atendimento adequado dos projetos em andamento e o valor proposto para o exercício, bem como demonstração analítica de que as despesas de conservação do patrimônio público foram contempladas antes da inclusão de novos projetos na proposta orçamentária; 9.1.3. identificação das medidas necessárias para ampliar a cobertura do relatório, de modo a incluir, por órgão responsável, estimativas do montante de operações especiais que se refere a convênios e contratos de repasse destinados a entes subnacionais e cujo objeto esteja abarcado pelo art. 45 da Lei Complementar 101/2000; 9.2. recomendar ao Ministério do Planejamento e à Secretaria de Orçamento Federal que, no âmbito de suas competências: 9.2.1. envidem esforços para assegurar que o relatório a que se refere o art. 45 da Lei Complementar 101/2001 contenha informações relativas a projetos decorrentes de transferências aos entes subnacionais que envolvam acordos celebrados com a União; 9.2.2. verifiquem a conveniência e oportunidade de se adotar um modelo centralizado de informações com vistas ao atendimento do art. 45 da Lei Complementar 101/2001, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos setoriais; 9.3. recomendar ao Ministério do Planejamento que adote as medidas pertinentes para assegurar o contínuo aprimoramento do processo de avaliação no âmbito da administração federal, de modo a garantir a eficiência alocativa e a dar cumprimento à Constituição Federal, art. 37, § 16, art. 164-A, parágrafo único, e art. 165, § 16, bem como às disposições contidas no art. 3o da Lei 14.802/2024.